Tribunal: STF
Processo: RvC 4602
Classe: RvC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-04
Data de publicação: 1982-08-04

Ementa:
1- Descabe revisão criminal sob o fundamento único de mudança de entendimento jurisprudencial. Procedentes do Supremo Tribunal Federal.
2 - O Código Brasileiro, no tocante ao crime continuado, adotou a teoria objetiva. Todavia, no exame de cada caso, não se pode afastar a unidade de desígnios, que leva de qualquer modo o legislador a penetrar no elemento subjetivo do agente. 
3 - Revisão criminal indeferida.